Tribunal: STF
Processo: ARE 1394818
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 4. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.1.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal. 5. A ausência de requerimento da defesa para aplicação do acordo, no primeiro momento em que lhe coube falar nos autos após a entrada em vigor do art. 28-A do Código de Processo Penal, não pode obstar a abertura da etapa da justiça negocial. 6. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo regimental, rejulgando o agravo em recurso extraordinário para, desde logo, convertê-lo em RE e conferir-lhe provimento, determinando a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.